Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001132-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: KENNEDY LEANDRO CORDEIRO
AGRAVADA: GESSICA DE ANDRADE VARGAS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KENNEDY LEANDRO CORDEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, Dr. Fabio Alves Cardoso, lançada nos autos de Medidas Protetivas de Urgência no. 1000069-12.2022.8.11.0018, proposta por GESSICA DE ANDRADE VARGAS, que impôs a prestação de alimentos provisionais ou provisórios na proporção de 30% do salário mínimo em favor da ora agravada.
Nas razões recursais, o agravante afirma que a recorrida não faz jus aos alimentos, haja vista a inexistência dos pré-requisitos ensejadores do pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge, notadamente porque a agravada é pessoa ativa no mercado de trabalho e por conta de ter o relacionamento do casal “já se encerrado há um considerável tempo anterior à data dos fatos narrados” (sic).
Afirma que percebe mensalmente em torno de um salário mínimo e subtraindo a proporção arbitrada pelo juiz para efeitos de alimentos da ex-cônjuge, “lhe sobrariam R$ 761,40 (setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) para manter a si e aos três filhos que tem com a agravada – cuja ação de guarda corre nos autos de no 1000009-39.2022.8.11.0018, à 1a Vara Cível daquela comarca” (sic).
Acrescenta que “os alimentos são irrepetíveis e incompensáveis, ou seja, mesmo que seja reconhecido por este Tribunal que a agravada não faz jus aos alimentos, caso tal decisão se dê após o pagamento de parcelas, o agravante não teria como recuperar o dinheiro indevidamente pago à Agravada, que sempre se sustentou de maneira independente, inclusive durante o relacionamento do casal” (sic).
Com base nos pressupostos legais requer a concessão do efeito suspensivo à obrigação de prestar alimentos à agravada.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Vindica, ainda, a gratuidade da justiça nesta esfera recursal.
É o breve relatório.
Decido.
De início, vale ressaltar que o agravante apresentou seu holerite, dando conta de que recebe mensalmente R$ 1.215,52 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), no exercício da função de “Auxiliar de Pedreiro”, junto à empresa HMS Engenharia Eireli (id. 116221973).
Sendo assim, faz crer que se trata de pessoa de parcos recursos.
Nesse contexto, como o art. 5o, inciso LXXIV da Carta Cidadã dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada ao recorrente (art. 5o, XXXV, CF) e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser deferido o pedido neste tocante.
Superada tal questão, passo à análise quanto à tutela de urgência vindicada.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado registros fotográficos e print da tela do facebook, onde a agravada aparenta estar laborando na “Panificadora e Confeitaria Delícia”, estas provas foram obtidas de forma unilateral e sem indicar o salário mensal recebido por ela.
Desta forma, à primeira vista, não vejo como prosperar a pretensão do agravante, pois o caso em tela requer a demonstração da incapacidade econômico-financeira do recorrente a ponto de impossibilita-lo em arcar com a obrigação fixada, bem como a necessidade da agravada em beneficiar-se dos alimentos.
Importante registrar que conforme prevê o artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade/possibilidade.
Assim, à primeira vista, verifico que a questão demanda produção de provas para que seja constatada a real situação financeira das partes.
Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.
Ademais, o recurso elegido é dotado de tramitação célere (art. 1.020, CPC), de modo que não vislumbro prejuízos ao recorrente em aguardar o julgamento pelo Colegiado.
Prudente, então, manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Com estes fundamentos, ausentes os requisitos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo da convicção que será formada por ocasião do julgamento de mérito.
Por outro lado, de acordo com os fundamentos alhures expostos, DEFIRO a gratuidade da justiça no que pertine ao presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 04 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora